Tribunal: TJDFT
Processo: 0728642-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0728642-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA em relação ao d. JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, na ação de execução ajuizada por BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA em desfavor de OASIS SUPERMERCADOS LTDA. A ação foi originalmente distribuída no juízo Suscitado, sendo reconhecida a abusividade da eleição de foro, nos termos do art. 63, §1o, 2o e 3o, do CPC, e declinada a competência ao juízo Suscitante (ID 73986029 – p. 43). “Prima facie”, observa-se hipótese de declínio de competência relativa de ofício fundado na escolha aleatória de foro em situação que não revela relação de consumo. Recebo o presente conflito. Diante desse questionamento, eis o entendimento predominante desta Corte de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA. SUSCITADO. JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DA FALTA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE SUSCITADO. 1. Não se tratando de relação consumerista e não sendo possível verificar de plano o abuso de direito ou vício de anuência na cláusula de eleição de foro, fica afastada a aplicação do §3o do art. 63 do CPC, não sendo possível que o Juízo decline de ofício da competência, por se tratar de competência relativa (territorial). 2. A incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ firmado na Súmula n. 33. Ainda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no enunciado da Súmula n. 335 estabelece que: "É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato". 3. A competência para processar e julgar a causa é fixada no momento da propositura da ação e a sua alteração depende de requerimento da parte ré, prorrogando-se caso não haja impugnação a respeito. 4. Conflito de competência conhecido e acolhido para declarar competente, o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1805184, 07362658520238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que"a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 2.Acompetênciaterritorial somente pode ser modificada mediante provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício pelo magistrado. 3. Não se pode desconsiderar a cláusula de eleição de foro, tendo em vista a ausência de abusividade na escolha do foro. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitadoda Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1772668, 07359323620238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO APARELHADA COM DUPLICATA MERCANTIL PROTESTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A ação de execução de título extrajudicial foi inicialmente distribuída ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis do Gama, porque aparelhada com duplicatas mercantis com protestos lavrados pelo 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama/DF. 2. O art. 17 da Lei n. 5.474/68, o qual preconiza que "o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas", trata de regra de competência territorial, ostentando natureza relativa. Assim, consoante dicção do enunciado sumulado no verbete n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, não poderia o juiz declará-la de ofício, culminando na respectiva prorrogação quando não impugnada pela parte ré, em conformidade com o art. 65, I, do CPC. 3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1805154, 07476728820238070000, Relator: SANDRA REVES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, com fulcro no artigo 955 do Código de Processo Civil, designo o d. Juízo Suscitado, JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do CPC. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator